Tribunal: TJSP
Processo: 0001247-13.2018.8.26.0187
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. 1. Recurso defensivo. Pretensão de absolvição por atipicidade da conduta, em razão da insignificância, ou por insuficiência probatória. Subsidiariamente, bate-se pela fixação de regime aberto e substituição por alternativas. Inviabilidade. 2. Recurso ministerial. Pretensão de fixação de regime inicial fechado. Acolhimento. Materialidade e autoria comprovadas.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. 1. Recurso defensivo. Pretensão de absolvição por atipicidade da conduta, em razão da insignificância, ou por insuficiência probatória. Subsidiariamente, bate-se pela fixação de regime aberto e substituição por alternativas. Inviabilidade. 2. Recurso ministerial. Pretensão de fixação de regime inicial fechado. Acolhimento. Materialidade e autoria comprovadas. Provas testemunhal e pericial confirmam a apresentação de documentação pessoal falsa (passando-se por terceiro) e de cheque sem fundos (também em nome de terceiro), pelo réu e seu comparsa (que se identificou como outra pessoa), às funcionárias da loja, que lhes entregaram os objetos. Reconhecimento, em solo policial, pelas vendedoras, que confirmaram em Juízo a dinâmica dos fatos e o modus operandi. Relatório investigativo e depoimento de policial civil que confirmam a autoria. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Dano causado maior do que o salário-mínimo vigente. Condenação mantida. Pena-base bem fixada em 1/5 acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes (diversas condenações por estelionato). Na segunda fase, exasperação em 1/6 em razão da reincidência, tornando-se definitiva. As circunstâncias judiciais desfavoráveis e a recidiva autorizam o regime fechado e obstam as penas alternativas. Recurso defensivo improvido e o ministerial provido para fixar o regime fechado.